Tribunal: TJDFT
Processo: 0724735-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO CAUTELAR. ANTERIOR À CITAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO PATRIMÔNIO. FRUSTRAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.

1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.

2. Para a concessão do pedido cautelar de arresto de valores anteriormente à citação, em ação ordinária, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelos devedores ou seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.

3. A presunção existente no ordenamento jurídico pátrio é a da boa-fé, não sendo possível admitir, sem robusto conjunto probatório, que uma das partes pretende empreender esforços para se furtar do cumprimento de sua obrigação.

4. No caso dos autos não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte agravante.

5. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.